Tribunal: TJDFT
Processo: 0709677-95.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de réu com condenação anterior, configurando maus antecedentes, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, III, do Código Penal.
2. Apelação criminal conhecida e não provida.